Tribunal: TJPA
Processo: 0824719-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824719-75.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por Vale S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar decisão do juízo de origem que havia atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, ao fundamento de ausência de fundamentação concreta. A agravante sustentou a validade da decisão originária, por ser inteligível e contextualizada, bem como a suficiência da garantia do juízo por apólice de seguro garantia, requerendo a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a manutenção do efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal apresenta fundamentação concreta suficiente; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que cassou o pronunciamento de primeiro grau deve ser reformada para restabelecer a suspensão dos atos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil exigem fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, vedando o emprego de motivos genéricos, abstratos ou aptos a justificar qualquer outro caso.

A decisão do juízo de origem limita-se a afirmar a presença de fumus boni iuris e periculum in mora e a reproduzir precedente, sem explicitar os elementos concretos do caso que autorizariam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A mera referência a conceitos jurídicos indeterminados, desacompanhada da correlação entre os fatos do processo e os requisitos legais, não satisfaz o dever de motivação previsto no art. 489, § 1º, II e III, do CPC.

A nulidade da decisão originária impede o exame, pelo tribunal, do acerto material da concessão do efeito suspensivo, porque a substituição da análise do primeiro grau implicaria indevida supressão de instância.

A reprodução, no julgamento colegiado, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade quando o agravante insiste nas mesmas teses já apreciadas, sem apresentar argumento novo apto a infirmar as razões anteriormente expostas.

A existência de alegação de garantia do juízo por apólice de seguro garantia não afasta, por si só, a necessidade de decisão fundamentada quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a suspensão da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que atribui efeito suspensivo a embargos à execução fiscal deve expor, de forma concreta, os elementos do caso que demonstram o preenchimento dos requisitos legais. 2. A utilização de fundamentação genérica, baseada apenas em conceitos jurídicos indeterminados ou na reprodução de precedente, sem vinculação específica aos fatos dos autos, enseja nulidade da decisão. 3. A reiteração, em agravo interno, das mesmas alegações já enfrentadas na decisão monocrática autoriza a manutenção de seus fundamentos pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 80, VII, 81, 489, § 1º, II e III, 919, § 1º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; LEF, arts. 1º, 9º, II, e 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810550-54.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811811-54.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0824719-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
VALE S.A.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VALE S.A.
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31588488, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para, diante da flagrante nulidade, cassar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, devendo outra ser proferida, com fundamentação concreta, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Alega que não há que se falar em nulidade da decisão
a quo
quando esta é inteligível, contextualizada e permite o pleno exercício do contraditório, não se tratando de decisão padronizada ou dissociada da realidade dos autos.

Aduz que a execução fiscal de origem encontra-se plenamente garantida, por de apólice de seguro garantia acostada à ação cautelar nº 0865240- 37.2022.8.14.0301, ou seja, meio de garantia apto, seguro e idôneo, inexistindo qualquer risco ao ente fazendário. Tal circunstância, desde já, e por si só, afasta o perigo de dano inverso e autoriza a manutenção da suspensão dos atos executivos, em consonância com o art. 919, §1º, do CPC/15 e com o princípio da menor onerosidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade da decisão originária ou, ao menos, mantendo-se o efeito suspensivo aos embargos.

Contrarrazões no ID n. 34841421, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a configuração de nulidade da decisão
a quo
por ausência de fundamentação concreta.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31588488):

“(...) Insurge-se o agravante contra a decisão agravada, alegando sua nulidade em razão desta ser genérica.

Assiste razão à agravante. Explico.

Como cediço, o art. 93, inciso IX, da CF/88, dispõe que todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, há previsão no art. 11, do CPC, vejamos: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Feita essa primeira análise sobre a necessidade de fundamentação concreta das decisões judiciais, passo a análise do caso concreto.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo agravado nos autos de origem (ID n. 155759336 – autos de origem):

“(...) Vistos, etc.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953-0 (TRF-3)

Data de publicação: 01/03/2011

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557 , § 1º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .
RECEBIMENTO
DOS
EMBARGOS

À

EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO

SUSPENSIVO
. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
NECESSIDADE
. ARTIGO 739-A DO CPC . 1. Com relação
à
aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de
execução
fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os
efeitos
em que são recebidos os
embargos
. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC , nos termos do artigo 1.º da LEF . 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os
embargos
do executado são recebidos sem
efeito

suspensivo
. 3. O juiz pode atribuir
efeito

suspensivo
a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos
embargos
(fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da
execução
previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil . 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.

P.R.I.C. (...)”

Ora, sem maiores esforços interpretativos, resta cristalino que o magistrado a quo se valeu de fundamentação genérica para motivar sua decisão, empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, a qual poderia ser aplicada a qualquer outro caso. Logo, de forma alguma a decisão ora analisada pode ser considerada como fundamentada, ex vi do incisos II e III, §1º, do art. 489, do CPC.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de decisão interlocutória que recebeu Embargos à Execução, apresentados por G B L PIMENTEL LTDA . e GILDASIO BANDEIRA LIMA PIMENTEL, com efeito suspensivo, sem a devida fundamentação legal. O Banco agravante sustenta a ausência de justificativas para a concessão do efeito suspensivo e a não exigência da caução legal no deferimento dos embargos. O pedido principal é a anulação da referida decisão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória recorrida carece de fundamentação mínima, o que contraria o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, que exige a justificativa das decisões judiciais, incluindo as interlocutórias.

4. A ausência de motivação impede a análise adequada dos motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo e ao afastamento da caução, o que configura nulidade da decisão por inobservância dos requisitos legais para validade das decisões judiciais.

5. A fundamentação de uma decisão é um direito essencial das partes e um dever do julgador, sendo a sua ausência causa de nulidade, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Decisão anulada por ausência de fundamentação. Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação em decisão interlocutória que concede efeito suspensivo a embargos à execução enseja a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 371.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08105505420238140000 23426595, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC . RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROFERIR NOVA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 . Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo o efeito suspensivo;

2. A Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso;

3. Considerando que a argumentação do agravo interno se confunde com o mérito das razões levantadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, passo a analisá-los conjuntamente;

4 . O objeto central das irresignações consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau que recebeu os embargos à execução determinando a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801446-08.2023.8.14 .0301), promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, referente à cobrança do valor de R$ 857.617,73 (oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

5. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada;

6. O artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade;

7. Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução. A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo;

8. No presente caso, embora uma decisão concisa não denote necessariamente ausência de fundamentação, certo é que o Juízo de primeiro grau não se dedicou a explicar, na decisão objeto deste recurso, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, pois proferiu decisão demasiadamente genérica;

9. É importante reiterar que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida análise do juízo de origem é vedada, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, esta magistrada está impedida de avaliar se os requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º, do CPC/15 foram cumpridos ou não;

10. Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo . No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida fundamentação nesse sentido;

11. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a nulidade da decisão, a fim de que o Juízo a quo profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução em seu favor. Agravo interno desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118115420238140000 18584667, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que merece ser cassada a decisão ora vergastada, ante sua flagrante nulidade, pois de forma alguma pode ser considerada como fundamentada, devendo uma nova decisão ser proferida pelo Juízo a quo, de forma fundamentada e alinhada ao ordenamento jurídico brasileiro, conforme a fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, diante da flagrante nulidade, cassar a decisão ora vergastada, devendo outra ser proferida, com fundamentação concreta, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta cristalino que o magistrado
a quo
se valeu de fundamentação genérica para motivar sua decisão, empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, a qual poderia ser aplicada a qualquer outro caso. Logo, de forma alguma a decisão ora analisada pode ser considerada como fundamentada,
ex vi
do incisos II e III, §1º, do art. 489, do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31588488, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026